Tribunal: TJSP
Processo: 2113555-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática em Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegação de afronta à reserva de plenário – Inocorrência – Precedentes – Argumentação lançada no recurso interposto que é própria para o exame sob o aspecto meritório da ação proposta, após regular instrução – Manutenção da decisão sob o aspecto cautelar com a suspensão da eficácia da norma impugnada na ação ante a

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática em Ação Direta de Inconstitucionalidade - Alegação de afronta à reserva de plenário – Inocorrência – Precedentes – Argumentação lançada no recurso interposto que é própria para o exame sob o aspecto meritório da ação proposta, após regular instrução – Manutenção da decisão sob o aspecto cautelar com a suspensão da eficácia da norma impugnada na ação ante a razoabilidade do direito invocado em razão de vislumbrar ab initio o vício de iniciativa, usurpação de função e a irreparabilidade pelo cumprimento dela sem a adequada estrutura - Recurso improvido.